Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733531-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO, IZABELLA RODRIGUES MELO RECORRIDO: JOEL DOS REIS LIMA, ALIMENTOS ORTIZ LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretendem os recorrentes a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. Em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária. No caso, verifica-se que a renda dos recorrentes ultrapassa em muito o teto estabelecido pela defensoria pública, não fazendo jus ao benefício da assistência judiciária. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se os recorrentes para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito